Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736040-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISTINA DE SOUSA LESSA GIRAO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra a decisão ID origem 245556531, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708940-40.2025.8.07.0009, ajuizada por CRISTINA DE SOUSA LESSA GIRÃO, ora agravada. Na ocasião, o Juízo concedeu a gratuidade da justiça e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, cujo objetivo era suspender descontos automáticos em conta corrente decorrentes de contratos bancários, nos seguintes termos: Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, nos termos do decidido pelo STJ no Tema 1.085: [...] Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Considerando que não houve o requerimento perante a parte requerida pelos meios e na forma previstos no artigo 6o, parágrafo único, da Resolução n.o 4.790/2020, a tutela deve ser deferida parcialmente, produzindo efeitos somente a partir da citação da parte ré. Assim, é de se deferir em parte o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao banco requerido que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o cancelamento do débito automático na conta corrente da parte autora, referente às prestações dos contratos n.o 2024531576, 20231283754, 20221098709, 20221233690, 20220778030, 20220610147, 20211773853, 20211325974 e 20191674146, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado indevidamente. No mais, recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega que todos os instrumentos contratuais foram celebrados com cláusula expressa de autorização para desconto em conta, em legítimo exercício da autonomia da vontade, circunstância que não pode ser desconsiderada sob pena de afronta à segurança jurídica e ao equilíbrio das relações privadas. Ressalta que não houve pedido administrativo válido de cancelamento diretamente junto ao banco, limitando-se a agravada a juntar aos autos principais print do site gov.br, documento que não comprova requerimento específico acerca dos contratos questionados nem eventual recusa em atendê-lo. Pontua, ainda, que o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, consolidou o entendimento de que são lícitos os descontos em conta corrente, inclusive na utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo correntista e enquanto essa autorização perdurar, bem ainda que Resolução Bacen n. 4.790/2020 não tem força normativa para revogar cláusula contratual válida, uma vez que atos infralegais não podem se sobrepor à legislação civil. Defende que a tutela concedida gera grave risco de inadimplemento e desequilíbrio contratual, pois suspende garantias livremente ajustadas, compromete a saúde financeira da instituição e enseja enriquecimento ilícito da agravada, que se beneficiaria de condições mais vantajosas sem cumprir a forma de pagamento originalmente pactuada. Aduz, por fim, inexistir qualquer prova robusta de comprometimento do mínimo existencial da agravada, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldades financeiras para justificar a intervenção judicial em contrato hígido. Diante desse quadro, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, a fim de afastar de imediato os efeitos da decisão recorrida e assegurar a continuidade dos descontos autorizados; no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de tutela antecipada interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708940-40.2025.8.07.0009, ajuizada em face do BRB. Na ocasião, o Juízo concedeu a gratuidade da justiça e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido, ora agravante, que cancelasse o débito automático na conta corrente da autora, ora agravada, referente às prestações dos contratos n. 2024531576, 20231283754, 20221098709, 20221233690, 20220778030, 20220610147, 20211773853, 20211325974 e 20191674146, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado indevidamente. Em sua insurgência, o agravante sustenta que os contratos previam autorização expressa para descontos em conta, não havendo pedido administrativo válido de cancelamento. Invoca o Tema Repetitivo n. 1.085 do col. STJ e afirma que a Resolução Bacen n. 4.790/2020 não revoga cláusula contratual válida. Alega, ainda, risco de inadimplemento e enriquecimento ilícito da agravada, inexistindo prova de comprometimento do mínimo existencial. Todavia, ao menos em juízo de cognição sumária, entendo que os fundamentos recursais não merecem acolhida. No caso em análise, embora o agravante insista na ausência de comprovação de pedido administrativo de cancelamento válido, tal aspecto não é determinante para o deslinde da controvérsia. Isso porque, conforme se extrai dos autos, a agravada manifestou sua vontade de revogar a autorização de descontos automáticos, amparada no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, que confere ao correntista a faculdade de cancelar a autorização a qualquer tempo. Assim, ainda que se questione a forma como o pedido foi formalizado, o ponto central não reside na via administrativa utilizada, mas sim na efetiva demonstração da intenção inequívoca da consumidora de pôr termo à autorização anteriormente concedida. Esse direito, ademais, encontra respaldo na jurisprudência consolidada do col. STJ ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.085, que reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto vigente a autorização do mutuário. Desse modo, a discussão não se esgota na ausência de protocolo diretamente no banco, pois a revogação da autorização — independentemente do meio — produz efeitos jurídicos e deve ser considerada pelo Judiciário na análise da probabilidade do direito invocado. Para amparar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça, incluindo um de minha Relatoria: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por consumidor aposentado, visando a suspensão de descontos relativos a empréstimos consignados e não consignados realizados diretamente em sua conta corrente, alegando situação de superendividamento que compromete sua subsistência. O juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência sob o fundamento de necessidade de dilação probatória, o que ensejou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível limitar os descontos relativos aos empréstimos efetuados diretamente na conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial do consumidor superendividado; e (ii) estabelecer se deve ser suspensa a realização desses descontos até o julgamento da ação de repactuação de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal foi observado, pois o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, permitindo a análise da matéria pelo Tribunal. 4. O superendividamento caracteriza-se pela impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, conforme previsto nos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 5. A legislação consumerista e civil impõe limites à autonomia contratual, privilegiando a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, esta última consagrada como fundamento do Estado Democrático de Direito pelo art. 1o, III, da Constituição Federal. 6. A limitação de descontos não se restringe aos empréstimos consignados, estendendo-se também aos descontos realizados diretamente em conta corrente, quando estes comprometem o mínimo existencial do devedor e de sua família. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n. 1.085, reconhece a licitude dos descontos diretamente em conta corrente, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de modificação contratual para evitar comprometimento da subsistência do consumidor. 8. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização para débito automático em conta corrente, sendo vedado à instituição financeira impedir esse cancelamento. 9. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece a possibilidade de limitar judicialmente os descontos para assegurar a subsistência do consumidor superendividado, mesmo diante da validade das cláusulas contratuais autorizando o débito automático. 10. No caso concreto, os descontos realizados extrapolam o limite legal de 45% dos rendimentos líquidos do agravante, o que justifica a intervenção judicial para suspensão dos descontos em conta corrente até o julgamento da ação de repactuação de dívida. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado justifica a limitação ou suspensão judicial dos descontos de empréstimos, inclusive aqueles realizados diretamente em conta corrente. 2. A autonomia da vontade nas relações contratuais pode ser relativizada para garantir a dignidade da pessoa humana, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. 3. O cancelamento da autorização de débito automático é direito do consumidor, cuja recusa pela instituição financeira configura abuso contratual. [...] (Acórdão 2015713, 0750450-94.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025 – grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. VALIDADE DA RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. LEGALIDADE DA REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer, julgou procedente o pedido da correntista autora para determinar ao banco que se abstenha de efetuar descontos em conta corrente relativos a contratos de empréstimo cujas autorizações de débito foram expressamente revogadas pela consumidora. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal na alegação de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; (ii) definir se o banco está obrigado a cessar os descontos em conta corrente após revogação da autorização pelo consumidor, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e examinar a legalidade da cláusula contratual que prevê débito automático em caso de revogação da autorização. III. Razões de decidir 3. O apelante não detém interesse recursal quanto à declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023, por já haver pronunciamento do Conselho Especial do TJDFT, com eficácia erga omnes e efeitos ex tunc, declarando sua inconstitucionalidade. 4. Também inexiste interesse recursal quanto ao pedido de não restituição dos valores descontados, pois a sentença não determinou qualquer restituição. 5. A Resolução BACEN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular da conta o direito de revogar autorização de débito automático, sem que isso implique extinção da obrigação, mas apenas mudança na forma de cobrança. 6. A jurisprudência do TJDFT tem reiterado a validade da revogação da autorização de débito pelo consumidor, preservando o crédito da instituição financeira e possibilitando a adoção de meios ordinários de cobrança, sem que haja ofensa à boa-fé contratual ou violação ao princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo 7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. ________ [...] (Acórdão 2002884, 0743723-19.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025 – grifo nosso) Ademais, importa salientar que a suspensão dos abatimentos não implicará desoneração da dívida contraída, mas apenas impedirá, de forma provisória, a utilização da conta corrente como meio de satisfação dos contratos, resguardando-se, de um lado, a subsistência da agravada e, de outro, a possibilidade de o agravante buscar a satisfação de seu crédito pelos meios ordinários de cobrança. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator